Tribunal: TJSP
Processo: 1093258-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093258-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALERTA SERVICOS DE SEGURANCA S/C LTDA e ALERTA SERVIÇOS GERAIS
LTDA, é apelado ADVOCACIA MAGALHÃES E MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093258-14.2018.8.26.0100 - Voto 23731 NS
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1093258-14.2018.8.26.0100
APELANTES: ALERTA SERVICOS DE SEGURANCA S/C LTDA E ALERTA
SERVIÇOS GERAIS LTDA
APELADO: ADVOCACIA MAGALHÃES E MAGALHÃES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23711
AÇÃO DE COBRANÇA – Pedido de suspensão do feito, até
julgamento final de ação de exigir contas – Impossibilidade –
Demandas que não possuem qualquer relação – Questão
prejudicial externa não verificada – Compensação de valores
permitida apenas entre dívidas comprovadamente líquidas, certas e
exigíveis (art. 369 do CC) – Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. Cuida-se de “ação de cobrança” ajuizada por
ADVOCACIA MAGALHÃES E MAGALHÃES em face de ALERTA
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA e ALERTA SERVIÇOS GERAIS LTDA. A
sentença de fls. 391/395, cujo relatório adoto, julgou o pedido parcialmente
procedente, para condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 64.000,00 e, a
segunda, ao pagamento de R$ 8.000,00. Ônus sucumbenciais divididos entre
as partes, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelam as rés, às fls. 411/417, sustentando, em suma,
terem ajuizado ação de exigir contas conta o apelado, pois descobriram que
o escritório levantou a quantia de R$ 464.069.76, depositada em processo
trabalhista, sem, contudo, repassá-la às rés. Assim, entendem que há
questão prejudicial externa, que influencia na presente decisão, devendo
esta ação de cobrança ser suspensa, ante a existência de valores a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093258-14.2018.8.26.0100 - Voto 23731 NS
3
compensados.
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado (fls.
422/425).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Restou
confessado
nos
autos
(fls.
57)
que
as
mensalidades cobradas pelo autor, referentes a agosto e setembro de 2015,
não foram adimplidas; entretanto, alegam as rés que os pagamentos foram
suspensos após descobrirem que o apelado teria levantado o montante de
R$ 464.069.76, consignados em processos trabalhistas, sem repassá-los.
Por este motivo, retiveram as mensalidades em questão,
interpuseram ação de exigir contas contra o apelado
(1044949-30.2016.8.26.0100) e, pugnaram pela suspensão da presente
cobrança, até julgamento definitivo daquela demanda.
No entanto, evidente que a presente causa independe do
julgamento daquela ação de exigir contas, já que os débitos em questão não
possuem qualquer relação, inexistindo questão prejudicial, a justificar o
sobrestamento pleiteado.
Também não há que se falar em retenção de valores para
futura compensação de débitos e créditos existentes entre as partes, sem
que, inequivocamente, se demonstre que ambas as dívidas são líquidas,
certas e vencidas (art. 369 do CC), o que, por ora, não se verifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093258-14.2018.8.26.0100 - Voto 23731 NS
4
Não há que se falar, portanto, em suspensão da presente
ação, devendo a r.sentença ser mantida irretocável.
Tendo em vista que o decreto de parcial procedência
será mantido, não há nada que justifique a redistribuição do ônus
sucumbencial, mantendo-se inalterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Em razão da sucumbência recursal das rés, ficam os
honorários advocatícios por elas devidos majorados ao patamar de 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Novo
Código de Processo Civil.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator